Tribunal: TJBA
Processo: 8064922-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064922-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: RAFAEL ANTONIO AGRICOLA DE SANTANA

Advogado(s)
:
FELIPE BULCAO PALMEIRA, LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA

EMBARGADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Policial militar da reserva, impetrante em mandado de segurança, buscava reclassificação funcional para o posto de 1º Tenente. O pedido foi fundamentado na suposta extinção de graduações pela Lei Estadual nº 7.145/97. O acórdão anterior denegou a segurança, rejeitando a preliminar de decadência e, no mérito, concluindo pela ausência de requisitos legais para promoção e pela vedação à transposição entre quadros.

II. Questão em discussão

2. Analisar a existência de contradição no acórdão que, ao indeferir a reclassificação, exigiu o preenchimento de requisitos para promoção, desconsiderando a alegada extinção de graduações.

3. Verificar a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não servindo à rediscussão do mérito.

5. O acórdão recorrido analisou expressamente a pretensão de reclassificação funcional, concluindo pela ausência dos requisitos legais para promoção na carreira militar, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001. A decisão colegiada também afirmou a vedação à transposição entre quadros distintos, com base em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 724 e Súmula Vinculante 43) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 603 e AgInt no RMS 69.963/GO).

6. A alegação de contradição do embargante revela mera irresignação com o resultado do julgamento, buscando a modificação do julgado por via inadequada, uma vez que a fundamentação do acórdão foi clara ao afastar a tese de reclassificação automática.

7. A matéria controvertida foi amplamente debatida e decidida no acórdão, razão pela qual não há omissão a ser suprida para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Conhecimento e não acolhimento dos embargos de declaração.

Tese de julgamento: "1. Não há contradição em acórdão que, ao analisar pedido de reclassificação de policial militar da reserva fundamentado na extinção de graduações, denega a segurança com base na ausência de requisitos legais para promoção e na vedação à transposição entre quadros, tratando-se de mera irresignação da parte com o resultado do julgamento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já analisado, nem ao prequestionamento de dispositivos legais quando a matéria foi devidamente debatida e decidida."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 126, 128 a 131 e 139; CF/1988, art. 37, II; Súmula Vinculante 43 do STF; Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
s

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA

opostos
por
RAFAEL ANTÔNIO AGRÍCOLA DE SANTANA

contra
acórdão que denegou a segurança
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
N
EGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
esembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

R
elator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA